Tribunal: STJ
Processo: 2240936-15.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923456 - SP (2025/0156026-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
AGRAVANTE
: LUIZ APARECIDO COELHO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO CABRAL RICCIARELLI - SP166422
MONICA DURAN INGLEZ CAMPELLO - SP172943
LUCIANA GUIMARAES DE PAIVA - SP247469
AGRAVADO
: ANTONIO AILTON OLIVIERI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: BRUNNA OLIVIÉRI PEREIRA
AGRAVADO
: GRAZZIELA OLIVIÉRI PEREIRA
AGRAVADO
: LEANDRO CESAR OLIVIERI
AGRAVADO
: LILIAN MARA OLIVIERI
AGRAVADO
: LÚCIA ONÉLIA OLIVIÉRI RAMOS
AGRAVADO
: ONÉLIA MANIGLIA OLIVIÉRI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RAFAELLA OLIVIÉRI PEREIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL DA ROCHA BEZERRA - SP375150
DOUGLAS BRAGA PIMENTA - SP375987
PAULO DE GODOI BERNARDES - SP380557
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. No tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial,
de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a22887d-491e-4ee2-bd5f-3904ffd6d98e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923456 - SP (2025/0156026-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
AGRAVANTE
: LUIZ APARECIDO COELHO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO CABRAL RICCIARELLI - SP166422
MONICA DURAN INGLEZ CAMPELLO - SP172943
LUCIANA GUIMARAES DE PAIVA - SP247469
AGRAVADO
: ANTONIO AILTON OLIVIERI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: BRUNNA OLIVIÉRI PEREIRA
AGRAVADO
: GRAZZIELA OLIVIÉRI PEREIRA
AGRAVADO
: LEANDRO CESAR OLIVIERI
AGRAVADO
: LILIAN MARA OLIVIERI
AGRAVADO
: LÚCIA ONÉLIA OLIVIÉRI RAMOS
AGRAVADO
: ONÉLIA MANIGLIA OLIVIÉRI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RAFAELLA OLIVIÉRI PEREIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL DA ROCHA BEZERRA - SP375150
DOUGLAS BRAGA PIMENTA - SP375987
PAULO DE GODOI BERNARDES - SP380557
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. No tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial,
de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ APARECIDO COELHO e
OUTRA contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da falta de impugnação específica
de fundamento da decisão atacada, a saber: Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 450/451).
Em suas razões (e-STJ fls. 455/464), os agravantes alegam, em síntese, que
"(...) a r. decisão monocrática comporta integral reforma,
porquanto está materialmente equivocada, na medida em que deixou de
observar que a Agravada, em suas razões de agravo em recurso especial
não só discorreu sobre a efetiva demonstração da violação ao artigo 373, I
do Código de Processo Civil e artigos 186, 927 e 884 do Código Civil da
decisão agravada, como também atacou expressamente o suscitado óbice
contido na Súmula 7/STJ" (e-STJ fl. 458).

Ao final, requerem a reforma da decisão atacada.
Documento eletrônico VDA49899610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:35
Código de Controle do Documento: e52ead23-7b22-45a9-9545-ffafde326ccd

Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação (e-STJ fls.
467/471).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O art. 932, III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
".
recorrida
No caso, a decisão atacada não conheceu do agravo em recurso especial,
pois os agravantes deixaram de refutar especificamente o óbice da Súmula no 7/STJ.
A despeito das argumentações expendidas no agravo interno, é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser dever do agravante refutar
especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica,
parcial ou a reiteração das razões do recurso anterior.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial
impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC
/2015.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.001.997
/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
,
7/2/2017
DJe
).
16/2/2017

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA
182/STJ, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105
/STJ. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente).
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que
atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 - vigente à época
da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que
faculta ao Relator 'não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida',
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
(...)
V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp
1.115.522/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
).
3/10/2017
13/10/2017

Documento eletrônico VDA49899610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:35
Código de Controle do Documento: e52ead23-7b22-45a9-9545-ffafde326ccd

Convém ressaltar que, no tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC/2015. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CPC/2015. NÃO AUTOMÁTICA.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).
2. No que diz respeito à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Precedente.
3. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, visto não se tratar de mera
decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.178.399/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe
3/5/23
de
).
8/5/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:35
Código de Controle do Documento: e52ead23-7b22-45a9-9545-ffafde326ccd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.456 / SP
Número Registro: 2025/0156026-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080322820238260506
10319352220168260506
22409361520248260000
80322820238260506
8032282023826050610319352220168260506
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
AGRAVANTE : LUIZ APARECIDO COELHO
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO CABRAL RICCIARELLI - SP166422
MONICA DURAN INGLEZ CAMPELLO - SP172943
LUCIANA GUIMARAES DE PAIVA - SP247469
AGRAVADO
: ANTONIO AILTON OLIVIERI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: BRUNNA OLIVIÉRI PEREIRA
AGRAVADO
: GRAZZIELA OLIVIÉRI PEREIRA
AGRAVADO
: LEANDRO CESAR OLIVIERI
AGRAVADO
: LILIAN MARA OLIVIERI
AGRAVADO
: LÚCIA ONÉLIA OLIVIÉRI RAMOS
AGRAVADO
: ONÉLIA MANIGLIA OLIVIÉRI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RAFAELLA OLIVIÉRI PEREIRA
ADVOGADOS : RAFAEL DA ROCHA BEZERRA - SP375150
DOUGLAS BRAGA PIMENTA - SP375987
PAULO DE GODOI BERNARDES - SP380557
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA50755233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:48
Código de Controle do Documento: 7fddc0ba-191e-4066-875c-587f8881417b

MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
AGRAVANTE : LUIZ APARECIDO COELHO
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO CABRAL RICCIARELLI - SP166422
MONICA DURAN INGLEZ CAMPELLO - SP172943
LUCIANA GUIMARAES DE PAIVA - SP247469
AGRAVADO
: ANTONIO AILTON OLIVIERI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: BRUNNA OLIVIÉRI PEREIRA
AGRAVADO
: GRAZZIELA OLIVIÉRI PEREIRA
AGRAVADO
: LEANDRO CESAR OLIVIERI
AGRAVADO
: LILIAN MARA OLIVIERI
AGRAVADO
: LÚCIA ONÉLIA OLIVIÉRI RAMOS
AGRAVADO
: ONÉLIA MANIGLIA OLIVIÉRI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RAFAELLA OLIVIÉRI PEREIRA
ADVOGADOS : RAFAEL DA ROCHA BEZERRA - SP375150
DOUGLAS BRAGA PIMENTA - SP375987
PAULO DE GODOI BERNARDES - SP380557
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:48
Código de Controle do Documento: 7fddc0ba-191e-4066-875c-587f8881417b